Tribunal: TJDFT
Processo: 0737928-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737928-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maia Gama Supermercados Ltda. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que convolou a Ação de Recuperação Judicial em Falência (ID19359478). Devidamente apresentado o Parecer Ministerial pela doutra Procuradoria de Justiça (ID19949455), a Excelentíssima Desembargadora Fátima Rafael, integrante da 3a Turma Cível desta Corte, proferiu decisão liminar que, reputando como graves as consequências da decretação da falência da empresa agravante, determinou o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento colegiado do presente recurso (Decisão ID21626989, págs. 1/15). Ato sequente, apresentadas as respectivas contrarrazões recursais (ID21887802 págs. 1/6), os autos foram redistribuídos a este Órgão em razão da prevenção, nos termos do art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Decisão ID22831188, págs. 1/2). No entanto, considerando que ainda resta pendente o atendimento das solicitações promovidas pela douta Procuradoria de Justiça (Cota Ministerial no. 73/2020 / ID 21229980), e, outrossim, tendo em vista as derradeiras considerações feitas pela parte agravante (Petição ID22740425) em relação à disponibilização dos documentos solicitados pela Secretaria de Perícias e Diligências do MPDFT (Parecer Técnico no.1108/2020 - ID 21229982), deve o Administrador Judicial ser intimado para prestar as informações necessárias. Com efeito, segundo ponderado pela d. Procuradoria de Justiça, antes do pronunciamento ministerial sobre o mérito do agravo, imprescindível que aludidas informações estejam disponibilizadas nos autos, posto que viabilizarão o exame econômico-contábil acerca da real capacidade da empresa agravante de honrar, ou não, os compromissos assumidos e cumprir o plano de recuperação judicial, consoante afirmado nas razões recursais. Nesse contexto, intime-se o Administrador Judicial da parte agravante, Sr. Fernando Parente Viegas, para se manifestar acerca das questões pendentes, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora